Tribunal: TJMT
Processo: 1032297-88.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032297-88.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARGARETE MARIA DE CAMPOS - CPF: 567.190.601-63 (RECORRENTE), ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (RECORRIDO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inrerposto pela parte Embargante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do relator.

O Autor, ora embargante, alega que a decisão é contraditória, uma vez que não acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial, tendo em vista que foi ajuizada duas ações de locupletamento ilícito, a fim de cobrar notas promissórias oriundas do mesmo negócio jurídico, no entanto, para não ter que pagar custas processuais na justiça comum, o autor decidiu interpor duas ações distintas, mas que são decorrentes da mesma relação jurídica. Requer ainda sejam prequestionados os artigos constitucionais e infraconstitucionais que, em tese, teriam sido violados.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos declaratórios opostos, para sanar os vícios apontados.

A Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada

ID 185183153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1032297-88.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Calistro Lemes do Nascimento

Embargado(s):

Margarete Maria de Campo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023.

V O T O:

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

No tocante não a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.

Cabe ainda asseverar que não há vícios na decisão, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Conforme constou no acórdão, as preliminares de Incompetência do Juizado Especial e Prescrição foram rejeitadas, conforme constou de forma expressa na decisão embargada:

“1. Não há se falar em incompetência do Juízo em razão do valor da causa ser superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sob a alegação de que a parte Autora pulverizou ações idênticas com juntada de outras notas promissórias, a fim de não pagar custas processuais perante a Justiça Comum. Isso porque em busca no Sistema Pje e sítio eletrônico do TJ/MT denota-se que a ação informada pelo Recorrente – n. 1028568-88.2021.811.0002 encontra-se arquivada há mais de ano (07/11/2022), e a ação n. 1023574-17.2021.8.11.0002, trata de promissórias atinentes a vencimentos dos meses de abril, maio e junho/2016, enquanto nestes autos são discutidas as inadimplências quanto as promissórias vencidas de outubro, novembro e dezembro de 2015, e janeiro, fevereiro e março de 2016, não justificando o acolhimento da aludida tese.

2. Não há se falar em prescrição, pois, tratando-se de ação de locupletamento ilícito, com base no artigo 48, do Decreto 2.044/1908, a qual tem prazo prescricional trienal com fulcro no artigo 206, § 3.º, IV, do Código Civil, conta-se da consumação do prazo prescricional da ação de execução, que é de 03 (três) anos a contar do vencimento da Nota Promissória. Destarte, considerando que a nota promissória mais recente deste processo venceu em 05/03/2016, o prazo executório encerrou-se dia 05/03/2019, onde começou a fluir o prazo da ação de locupletamento, contudo a reclamante interpôs ação n. 1028568-88.2021.811.0002 em 03/09/2021 interrompendo o prazo prescricional, o qual passa a contar novamente findando em 03/09/2024. Tendo em vista que a ação foi proposta em 06/10/2022, não há se falar em implementação do prazo prescricional.”

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ademais, o artigo 1.025 do CPC determina que “
Consideram-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023